Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016134-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES, HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORE, POLYANNA JORGE DE SOUZA MACHADO, EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI, OSWALDO MARINS RABELO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DANIEL ELIAS FERNANDES, HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORÉ, OSWALDO MARINS RABELO, POLYANNA JORGE DE SOUZA MACHADO e EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI contra ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, consistente na majoração da alíquota de contribuição do Regime de Inatividade dos Militares Estaduais de Mato Grosso.
Sustentam os Impetrantes que a majoração da referida alíquota sob o percentual de 14%, com incidência a partir de 1o de junho de 2.020, colide com o art. 2o, § 7o da LC Estadual 202/2004 c/c art. 24-C do Dec. Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal 13.954/2019, que determinava que tal alíquota contributiva de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas seria fixado em 9,5%.
Destaca a existência do Mandado de Segurança Coletivo 1013270-96.2020.8.11.0000, interposto pela ASSOF – Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, com a finalidade de restabelecimento da alíquota previdenciária, no qual foi deferida a liminar, atingindo somente os afiliados da associação, impedindo a majoração da contribuição de proteção social.
Alude que não são associados, mas comungam da mesma situação, havendo amparo legal para fixação da alíquota de 9,5%.
Explica que o comportamento do Impetrado decorre de decisão proferida em Ação Cível Originária 3396/DF, proposta pelo Estado de Mato Grosso no Supremo Tribunal Federal, onde não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Dec-Lei 677/69, de forma que o Estado deveria editar nova norma ou cumprir a já editada (art. 2o, § 7o da LC 202/2004).
Afirma que o ato lesa o princípio da legalidade administrativa e tributária.
Ressalta que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual requer que seja concedida a liminar para que o Impetrado se abstenha de aplicar o percentual de 14%, a partir de 31.07.2020, aplicando-se o percentual de 9,5%.
É o relato do necessário.
Considerando que trata-se de mandado de segurança coletivo, cumpra-se art. 22, § 2o da Lei n. 12.016/2009.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora